Tribunal: STF
Processo: Rcl 46033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Wilton Oliveira da Silva, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE. 
    A defesa técnica alega que
    “[o] Apenado JOSÉ WILTON OLIVEIRA DA SILVA, que tem processo de execução tombado sob o n. 0016675-66.2018.8.06.0001, em trâmite perante a 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, cumpre pena em REGIME SEMIABERTO. 
    Ocorre que, apesar da aplicação do regime SEMIABERTO para cumprimento da pena imposta, o juízo das execuções penais de primeiro grau impôs ao Assistido acima nominado, EFETIVAMENTE, O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, ante a inexistência de estabelecimento adequado, no Estado do Ceará, dedicado ao regime semiaberto, TENDO SIDO NEGADO O PEDIDO DE REGIME DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM COMPLETA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56 DESTE EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Esta, pois, é a realidade cearense de cumprimento de pena, no que tange o REGIME SEMIABERTO. 
    Conforme determinado pelo referido verbete, CUMPRIDOS OS REQUISITOS, OBJETIVOS E SUBJETIVOS, PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO OU IMPOSTO O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A FALTA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO, O QUE INCLUI A FALTA DE VAGAS EM EVENTUAL EQUIPAMENTO EXISTENTE, NÃO É JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS GRAVOSO. 
     […]” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] a concessão da medida liminar inaudita altera pars, no sentido de que, nos termos do enunciado da SV nº 56, seja determinado aos RECLAMADOS que assegurem ao RECLAMANTE o regime domiciliar para cumprimento da pena, eletronicamente monitorada; 
    […] no mérito, que seja a presente Reclamação Constitucional julgada PROCEDENTE, para tornar definitiva a medida liminar” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 1°/3/2021, solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou nos seguintes termos: 
    “[...]
    19. No caso específico da execução penal suportada pelo reclamante, deve ser observado que, enquanto cumpria somente apena imposta pelo juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, que o condenara à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CPB, em 13/09/2018 o reclamante progrediu ao regime aberto. No entanto, não cumpriu com a obrigação de comparecimento mensal ao Núcleo do Albergado da Secretaria da Administração Penitenciária.
    20. Face ao descumprimento das condições estabelecidas ao regime aberto, o apenado foi considerando foragido e, por conseguinte, teve o regime de pena regredido cautelarmente para o semiaberto.
    21. Em 14/11/2018, foi preso em flagrante por infração ao art. 157 do CPB e, somente retomou o cumprimento da pena em 23/09/2019, após ter sido beneficiado por alvará de soltura pelo juízo da 16ª Vara Criminal de Fortaleza, sob a jurisdição do qual tem curso a ação penal referente ao último flagrante.
    22. Durante o processo de migração do SAJ e implantação do acervo da 1ª Vara de Execução Penal de Fortaleza no SEEU, que teve início em 04/12/2019 e se estendeu até o segundo semestre de 2020, considerando o extenso acervo processual de mais de 8.000 (oito) mil execuções penais, foram distribuídas a este juízo duas novas Guias de Recolhimento expedidas em desfavor do reclamante. A primeira, juntada aos autos em 02/04/2020, referente à condenação imposta pelo juízo da Vara de Delitos e Organizações Criminosas, que impôs ao reclamante uma pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 ( dez) dias de reclusão, pela prática em 21/05/2018 dos delitos previstos nos arts. 329, caput e 354, ambos do CPB, e art. 2, § 2º, da Lei 12.850/2013, fixado o regime fechado. A segunda, juntada aos autos em 16/ 04/2020, referente à condenação imposta pelo juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, que impôs ao reclamante uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática em 14/05/2016 do delito previsto no art. 157, § 2º, do CPB, fixado o regime semiaberto.
    23. Ressalte-se que por ocasião da chegada das novas Guia de Recolhimento ainda estava em curso o processo de migração e implantação do acervo processual no SEEU, de modo que ainda não havia sido operada a soma das penas, ou seja, o apenado permanecia cumprindo a pena no regime semiaberto, face à regressão cautelar decretada após sua fuga.
    24. A soma das penas referentes às três condenações impostas ao reclamante resultou em um total de 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, do qual abstraído o tempo já cumprido e as detrações, que até o presente momento totalizam 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias, […] remanescendo 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de pena ser cumprida.
    25. Face ao remanescente da pena ser superior a 08 (oito) anos, considerando ainda que em uma das condenações supervenientes o regime imposto foi o fechado, por ocasião da soma das penas restou fixado o regime FECHADO, com a adoção da data da recaptura do reclamante – 23/09/2019 -, como data-base para futura progressão de regime.
    26. Conforme relatório da situação processual executória gerado pelo SEEU nos autos da execução penal nº 0016675-66.2018.8.06.0001, o reclamante somente atenderá ao requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 22/07/2022.
    27. Por último, informo por oportuno, que através de ofício juntado aos autos em 18/11/2020, a Direção da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, comunicou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar suposta falta disciplinar cometida pelo reclamante no dia 05/10/2020. 
    […]” (págs. 5-6 do documento eletrônico 11).
    Como se vê, o reclamante está cumprindo pena em regime fechado devido a outras duas condenações supervenientes, restando a ele cumprir 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Com efeito, nas contas do Magistrado da execução, o reclamante somente atenderá ao requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 22/7/2022.
    Dessa forma, não se verifica, na espécie, afronta ao verbete vinculante pela autoridade reclamada, como se alega, uma vez que, atualmente, o reclamante cumpre pena em regime compatível com o qual tem direito.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator